Tribunal: TJMT
Processo: 1019303-62.2021.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019303-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS - CNPJ: 27.137.682/0001-35 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ADRIANO REAL DEJAVITTE - CPF: 930.542.701-49 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), 23.086.577 ADRIANO REAL DEJAVITTE - CNPJ: 23.086.577/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DE PENHORA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO
NÃO CONHECI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de outro processo, após a extinção da execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4º
,
da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida após a extinção do processo no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, é cabível apenas contra sentença, não podendo ser utilizado para impugnar decisão interlocutória.

4. No sistema dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, em observância aos princípios da celeridade e da simplicidade que regem este microssistema processual.

5. O inconformismo do recorrente se dirige
à
decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de outro processo, e não contra a sentença que extinguiu a execução,
mostrando-se inadequada
a via recursal escolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. No âmbito dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, não sendo cabível recurso inominado para sua impugnação. 2. O recurso inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, é cabível apenas contra sentença."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95,
arts
. 41 e 53, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 03/10/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1006556-43.2022.8.11.0003, Rel.
Goncalo
Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 29/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019303-62.2021.8.11.0002

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente
: Parque Chapada dos Cristais

Recorrido
: Adriano Real
Dejavitte

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Parque Chapada dos Cristais ajuizou reclamação em face de Adriano Real
Dejavitte
. Noticiou que: a) o reclamado é proprietário de unidade condominial e está inadimplente com as taxas condominiais; b) as tentativas de cobrança amigável restaram infrutíferas. Requereu a condenação do reclamado ao pagamento das taxas condominiais vencidas.

O juízo singular proferiu
sentença
extinguindo o processo sem resolução do mérito. Concluiu que: a) apesar das diligências empreendidas pelo Juízo para localização de ativos, nada foi encontrado; b) os Juizados Especiais são destinados ao processamento célere das demandas, sendo incompatível com seu rito a duração do processo por muitos anos; c) inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser extinto nos termos do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95; d) a paralisação do trâmite em Juízo sem que a parte providencie o que lhe foi determinado está em dissonância com o Princípio Constitucional que assegura a razoável duração dos processos.

Após a sentença, o exequente peticionou requerendo a penhora no rosto dos autos do processo nº 1006977-41.2019.8.11.0002, onde o executado possuiria saldo remanescente de R$ 80.282,91. O juízo indeferiu o pedido, argumentando que o processo já havia sido extinto sem oposição das partes e que a via eleita seria inadequada para modificação da decisão judicial.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da decisão, sendo
estes
rejeitado
s
, mantendo-se o indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a extinção do processo com base no art. 53, §4º da Lei 9.099/95 não gera coisa julgada material; b) a localização superveniente de bens do devedor permite o prosseguimento da execução; c) a penhora no rosto dos autos é medida processual legítima e adequada para satisfação do crédito; d) o juízo
a quo
deixou de analisar a tese da não formação de coisa julgada material e a compatibilidade da penhora no rosto dos autos com o regime dos Juizados Especiais; e) há risco de que o saldo remanescente de R$ 80.282,91 seja levantado pelo executado no processo nº 1006977-41.2019.8.11.0002 antes do julgamento definitivo do recurso. Requereu o provimento do recurso para: a) em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência para determinar a reserva do valor correspondente ao crédito exequendo no processo nº 1006977-41.2019.8.11.0002; b) a reforma da sentença
para ser
deferido o pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 1006977-41.2019.8.11.0002.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 203570080), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Adequação recursal.

A adequação recursal constitui pressuposto essencial para o conhecimento de qualquer recurso, exigindo perfeita correspondência entre o meio impugnatório escolhido e a decisão atacada.

O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, é cabível apenas da sentença proferida, não podendo ser utilizado para atacar decisão interlocutória.

Aliás, as decisões interlocutórias, no âmbito dos Juizados Especiais, são irrecorríveis.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95. 2. Recurso não conhecido. (N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL – LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA COMPOR O POLO PASSIVO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1006556-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)”

Portanto, considerando que o inconformismo se dirige
à
decisão interlocutória proferida no
ID/PJe2 312532925
, o Recurso Inominado é inadequado e não deve ser conhecido.

Aliás, a sentença extintiva já transitou em julgado (ID 31253291), dela não cabendo mais recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
não conhecimento
do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10%
sobre o valor exequendo
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025